Tribunal: TJDFT
Processo: 0019774-32.2009.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE PROVA FORMAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INSUFICIÊNCIA DE EXTRATOS DO SITAF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que reconheceu a prescrição de créditos tributários de ICMS e extinguiu execução fiscal com resolução de mérito.
2. Os créditos foram constituídos entre setembro de 2001 e março de 2002, enquanto a execução foi ajuizada apenas em 12/09/2009.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os documentos unilaterais apresentados pelo ente público (extratos do sistema SITAF) são suficientes para comprovar a adesão do contribuinte a parcelamento e, assim, interromper o prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prescrição para cobrança de crédito tributário ocorre em cinco anos, contados da constituição definitiva, conforme art. 174 do CTN.
5. A interrupção da prescrição exige ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, inclusive em hipóteses de parcelamento.
6. A adesão a parcelamento tributário interrompe a prescrição, conforme entendimento consolidado do STJ.
7. O parcelamento exige formalização por requerimento escrito e confissão irretratável da dívida, não se comprovando por registros unilaterais da Administração.
8. Extratos de sistema fazendário (SITAF), desacompanhados de documentação formal de adesão, não constituem prova suficiente do parcelamento.
9. Ausente prova idônea da adesão, não há causa interruptiva da prescrição, consumando-se o prazo quinquenal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A interrupção da prescrição tributária por parcelamento exige prova inequívoca da adesão do contribuinte, mediante documentação formal. 2. Registros unilaterais da Administração não comprovam o parcelamento nem interrompem o prazo prescricional”.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174 e parágrafo único, IV; Lei no 3.194/2003; Decreto no 24.144/2003.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 1.427.743/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 01.04.2019, DJe 10.04.2019; TJDFT, Acórdão no 1947499, 0731907-43.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 21.11.2024, DJe 05.12.2024; TJDFT, Acórdão no 1959353, 0006509-60.2009.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 23.01.2025, DJe 04.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1882502, 0701268-42.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20.06.2024, DJe 05.07.2024.